Tribunal: STF
Processo: ARE 1571969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Ausência de omissão, contradição e obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados. Manifesto intuito protelatório. Baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou os embargos declaratórios interpostos anteriormente, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão anteriormente embargada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o Código de Processo Penal, vícios ausentes no presente caso.

    4. Os embargos de declaração configuram intuito protelatório e mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, buscando a rediscussão da matéria e a obtenção de efeitos infringentes, conduta inadmitida pela jurisprudência desta Corte.

    5. A evidência do abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determina-se a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.